Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. PERDA TOTAL. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO AO SEGURADO. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À SEGURADORA. LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS.
1. Constatando-se a omissão no julgado, acolhem-se os embargos.
2. Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro.
3. Recurso provido.